Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-81.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1] de mérito, o autor - Flavio Rodrigues de Jesus - interpusera recurso de apelação[2], e, devidamente intimada, a ré - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II - apresentara contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustre causídico Dr. Rafael Matos Gobira (OAB/DF no 68.035), que subscrevera o recurso de apelação, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não constam dos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual do apelante. Do exame do instrumento de procuração[4] acostado nos autos, afere-se que o autor outorgara poderes a advogada diversa, a Dra. Carolina Rocha Botti (OAB/PR 107.015), não havendo sido coligido aos autos instrumento de substabelecimento. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrocinar o apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, deve-lhe ser assegurada oportunidade para sanear o vício. Destarte, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do apelo, sob pena de ser desconsiderado, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 02 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID 43939705 (fls. 267/271). [2] Apelação ID 43939707 (fls. 273/331). [3] Contrarrazões – ID 43939714 (fls. 335/341). [4] Instrumento de procuração – ID 43939661 (fl. 13). [5] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)